Tribunal: TJSP
Processo: 0004936-54.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, obscuridade e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Não houve qualquer omissão no acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão, obscuridade e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Não houve qualquer omissão no acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004936-54.2013.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PÁDUA & WAKIYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, são embargados JOÃO BATISTA CARNEIRO CONSTÂNCIO e ULYSSEIA
CORRÊA DE VITA CONSTÂNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004936-54.2013.8.26.0506/50001 -Voto no 4324
2
4a Vara Cível de Ribeirão Preto
Embargos Declaratórios n. 0004936-54.2013.8.26.0506/50001
Embargante: PÁDUA & WAKIYAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Embargados: JOÁO BATISTA CARNEIRO COSTÂNCIO e ULYSSEIA CORRÊA
DE VITA CONSTÂNCIO
Voto n. 4324
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Alegação de omissão,
obscuridade e prequestionamento da matéria – Ausência de
vício intrínseco no julgamento Não cabimento de efeitos
infringentes e modificativos da decisão Inconformismo Não
houve qualquer omissão no acórdão que, ao contrário do
alegado, não deixou de se manifestar sobre o pedido defensivo
Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da
parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa,
obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete
entendimento contrário ao defendido pela embargante

Prequestionamento Embargos de declaração não se destinam
à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com
intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando
inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios para impugnar
o acórdão de fls. 225/226, que sustentam a necessidade de sanar
obscuridade e omissão no julgado e prequestionar a matéria.
Alega a embargante que houve obscuridade quanto
ao termo inicial da obrigação de outorga da escritura pública aos embargados,
bem como omissão à jurisprudência dominante.
Esse, em síntese, é o relatório.
Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004936-54.2013.8.26.0506/50001 -Voto no 4324
3
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que não vislumbro vício
intrínseco ao acórdão proferido, por ausente omissão, contradição ou
obscuridade.
As questões mencionadas já foram debatidas no
acórdão impugnado. Amparado no princípio do livre convencimento motivado,
este Órgão Julgador considerou todos os argumentos, provas e dispositivos
legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção, em especial,
aqueles que se revelaram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Os embargos de declaração não são a via adequada
para manifestar inconformismo, buscando-se efeitos infringentes, mediante o
reexame da matéria e dos argumentos invocados.
O acórdão embargado manteve a sentença ipsis
litteris como proferida em primeiro grau, portanto, mantido o termo inicial da
obrigação como lá fixado, não havendo que se falar em obscuridade ou
omissão.
Pelas próprias razões recursais opostas pela
embargante, verifica-se que sua premissa recursal se baseia no
inconformismo diante do resultado do julgamento do recurso, sendo que o
acórdão questionado enfrentou a contento as alegações, as quais foram
devidamente analisadas e cotejadas.
Não se pode dizer, assim, que houve qualquer
omissão no v. acórdão que, ao contrário do alegado, não deixou de se
manifestar sobre o pedido defensivo, sendo sabido que não há necessidade de
se atacar ponto a ponto todos os itens postos em discussão, bastando que
examine a matéria como um todo, senão vejamos:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre determinada alegação como que produzindo um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar sobre questão exatamente como o
interessado gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância da parte
com o tipo de abordagem feita ou com conclusão decorrente do julgamento.”
(RTJMs 34/104).
Trata-se
afinal,
de
clara
intenção
de
prequestionamento, que não justifica a oposição dos presentes embargos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Não é omisso
acórdão que não padece das falhas apontadas. Pretendida infringência do
julgado que deve ser buscada nas vias próprias. 2. O prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004936-54.2013.8.26.0506/50001 -Voto no 4324
4
exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. 3. Embargos
rejeitados” (Embargos de Declaração 1013956-48.2016.8.26.0053 - Relator(a): Coimbra
Schmidt - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público - Data do
julgamento: 21/06/2017).
“(...) Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal
não exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário. Em poucos termos: se a questão
federal foi debatida no tribunal a quo, desnecessária a menção expressa no
acórdão do dispositivo legal cuja violação se alega. Por fim, observo que o
acórdão está devidamente fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso
às superiores instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto,
meu voto rejeita os embargos.”. (TJSP. Relator Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho.
Embargos de Declaração no 2017769-31.2016.8.26.0000/50000 -Voto no 19.584).
Também assim já se posicionou o STJ:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa" (STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão - Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC - 30a edição.)
Deveras sabido que os embargos de declaração não
se prestam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com
intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes
quaisquer das falhas processuais mencionadas.
A via recursal dos embargos declaratórios -
especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que
se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos
vícios da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Destarte,
não
se
vislumbram
quaisquer
das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual fica mantido v. acórdão como
prolatado.
Posto isso, rejeito os embargos.
MÔNICA DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004936-54.2013.8.26.0506/50001 -Voto no 4324
5
Relatora